Tribunal: STF
Processo: HC 84587
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
PENA - EXECUÇÃO - APELAÇÃO - DESPROVIMENTO - EFEITO. Enquanto
subordinado a condição, podendo vir a ser alterado em julgamento de
recurso, descabe a execução do pronunciamento judicial condenatório,
 pouco importando haja este sido confirmado mediante o desprovimento
 de apelação